Tribunal: TJDFT
Processo: 0753054-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO. MORA CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE CRÉDITO RURAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. IRRELEVÂNCIA. REGULARIDADE DA VENDA EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, consolidando a propriedade de trator agrícola em favor do credor fiduciário.
2. O apelante sustenta ausência de mora, essencialidade do bem para atividade rural, abuso de direito do banco, nulidade da alienação extrajudicial e aplicação do regime jurídico do crédito rural, com pedido de restituição do bem ou repactuação da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a operação possui natureza de crédito rural; (ii) saber se houve regular constituição em mora; (iii) saber se a essencialidade do bem impede a apreensão; (iv) saber se houve abuso de direito ou “fabricação de mora” pelo credor; e (v) saber se há nulidade na alienação extrajudicial do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A operação foi formalizada por cédula de crédito bancário, regida pela Lei no 10.931/2004, sem enquadramento como cédula de crédito rural, afastando a aplicação do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298/STJ.
5. A mora restou regularmente constituída com o vencimento da obrigação e envio de notificação ao endereço contratual, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969 e da jurisprudência do STJ.
6. A essencialidade do bem não impede a busca e apreensão, pois a impenhorabilidade não se aplica quando o bem é objeto da própria garantia fiduciária (CPC, art. 833, §§ 1o e 3o).
7. Não há prova de conduta abusiva do banco apta a descaracterizar a mora, que decorre objetivamente do inadimplemento.
8. A alienação extrajudicial do bem é válida, independentemente de leilão ou nova intimação, sendo eventual discussão sobre preço ou saldo matéria própria de ação de prestação de contas.
9. A revisão de encargos não afasta a mora no rito da busca e apreensão, inexistindo demonstração de abusividade contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cédula de crédito bancário não se submete ao regime jurídico do crédito rural, ainda que o bem financiado tenha destinação agrícola. 2. A mora na alienação fiduciária decorre do inadimplemento e se comprova pela notificação enviada ao endereço contratual. 3. A essencialidade do bem não impede a busca e apreensão quando ele constitui a própria garantia do contrato. 4. A alienação extrajudicial do bem é válida e eventual controvérsia sobre o valor obtido deve ser discutida em ação própria de prestação de contas.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I, 487, I, 833, §§ 1o e 3o, e 85, §§ 2o e 11; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o; Lei no 10.931/2004, art. 29; Decreto-Lei no 167/1967, art. 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; STJ, REsp 1.866.230/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 22.09.2020, DJe 28.09.2020; TJDFT, Acórdão 2032134, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 06.08.2025; TJDFT, Acórdão 1439661, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 20.07.2022.